Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NOVOS PLANTÕES SEM O CORRESPONDENTE PEDIDO DO CREDOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, adotou, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual compete ao vencido o pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do vencedor (art. 83, § 2o, e art. 85).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4o, do CPC.”
4. É vedada a inclusão pelo magistrado de novos valores na planilha da dívida, pois o erro material passível de ser conhecido de ofício ou corrigido mediante simples requerimento da parte é aquele que encerra a inexatidão material ou erro de cálculo. A decisão que determina a inclusão de valores de ofício é ultra petita.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.